Tribunal: TJPA
Processo: 0088138-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088138-87.2016.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ALZIRA MARCIANA DIAS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0088138-87.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO ISAAC COSTA LAZARO FILHO)

APELA
DA: ALVIRA MARCIANA DIAS PANTOJA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Ação Revisional Contratual proposta por Alzira Marciana Dias Pantoja, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que previa reajuste por faixa etária; (ii) reconhecer a abusividade do aumento de 144% aplicado em agosto de 2012; (iii) fixar o reajuste total em 36,42%, composto por 28,49% por faixa etária e 7,93% de reajuste anual; (iv) determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (v) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reajuste de 144% aplicado ao plano de saúde da consumidora em decorrência da mudança de faixa etária; e (ii) definir se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a validade do reajuste por faixa etária nos planos de saúde, desde que: (i) haja previsão contratual expressa; (ii) sejam observadas as normas da ANS; e (iii) não haja aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea e que onerem excessivamente o consumidor.

4.

No caso, a operadora não comprovou a existência de cláusula contratual expressa e clara prevendo o reajuste de 144%.

5.

O contrato apresentado pela autora indicava percentual de 28,49% para a mudança da faixa etária aplicável, além do reajuste anual de 7,93%, totalizando 36,42%, conforme reconhecido pela ANS em processo administrativo e em conformidade com os requisitos legais.

6.

A ausência de previsão contratual clara afronta o dever de informação do consumidor (art. 6º, III, CDC) e o art. 15 da Lei 9.656/98, tornando abusivo o reajuste praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve comprovar a existência de cláusula contratual clara e expressa que preveja reajuste por faixa etária, sob pena de sua nulidade.

------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 46 e 47; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.656/98, art. 15; RN ANS nº 63/2003, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 952); TJPA, APL nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.06.2024; TJ-AL, APL nº 0701272-22.2021.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, j. 30.01.2025; TJ-PE, APL nº 0091473-06.2018.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0088138-87.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO ISAAC COSTA LAZARO FILHO)

APELADA: ALVIRA MARCIANA DIAS PANTOJA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Hapvida Assistência Médica LTDA
., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Revisional Contratual
, ajuizada por Alzira Marciana Dias Pantoja - julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a cláusula contratual que previa reajuste por faixa etária, reconhecendo a abusividade do aumento de 144% aplicado em agosto de 2012, e determinando a revisão contratual para adoção do percentual total de 36,42% (28,49% por faixa + 7,93% anual), com restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o reajuste de 144% foi regular e contratualmente previsto, tendo sido aplicado conforme a tabela de vendas e a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) registrada na ANS, que prevê tal percentual entre a 7ª e a 8ª faixa etária.

Aduz que a cláusula de 28,49% invocada pela autora não corresponde ao produto contratado, e que o contrato observou integralmente a Lei 9.656/98 e a RN 63/2003, sendo indevida a restituição de valores e inexistente qualquer abusividade.

Requer, assim, a reforma total da sentença, para julgar improcedente a demanda.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0088138-87.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO ISAAC COSTA LAZARO FILHO)

APELADA: ALVIRA MARCIANA DIAS PANTOJA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o reajuste de 144% aplicado pela operadora de saúde em razão da mudança de faixa etária da consumidora é válido e contratualmente previsto, atendendo aos critérios de transparência, equilíbrio e regulação impostos pela Lei nº 9.656/98 e pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: I) haja previsão contratual; II) sejam observadas as normas expedidas pelos Órgãos governamentais reguladores; e III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No ponto, é válido mencionar, apenas de passagem, que esta turma julgadora já decidiu em outras oportunidades

(
v.g.
APL. Nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Órgão Julgador: ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 21.06.2024) que, muito embora na hipótese examinada os requisitos I e II estivessem preenchidos, o vício existia em função do percentual de 92,92% de reajuste se mostrar desarrazoado e aleatório, em desacordo o terceiro requisito estabelecido pelo STJ no Tema 952, uma vez que fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vésperas de ser considerado idoso.

Destarte, mantendo a coerência com o que venho entendendo em casos similares, o percentual de 144% defendido pela operadora de plano de saúde apelante se mostra, de igual modo, desproporcional, violando o terceiro requisito citado acima.

No entanto, na hipótese em foco, a verdade é que, conforme bem delimitado pelo Juízo sentenciante, nem mesmo o primeiro requisito restou preenchido, uma vez que a ré, ora apelante, não conseguiu demonstrar existência de contrato assinado com a parte autora contendo previsão expressa e clara acerca do mencionado percentual reajuste por faixa etária, razão pela qual irretocável o ato judicial oral apelado.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento da sentença, adotando como razão de decidir:

“Trata-se de AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ALZIRA MARCIANA DIAS PANTOJA em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, ambos qualificados nos autos.

Segundo narra a exordial, a parte autora celebrou com a Ré contrato de assistência médico hospitalar nº. 159551, avençando a mensalidade no valor de R$ 124,08 (cento e vinte e quatro reais e oito centavos).

Alegou que durante o período de contratação o valor de mensalidade do plano de saúde experimentou vários reajustes, seja a título de reajuste anual, seja de faixa etária, o que elevou em muito o valor inicial do contrato.

Segundo a Autora, até o vencimento do mês de julho do ano de 2012 a mensalidade era de R$ 124,08 (cento e vinte e quatro reais e oito centavos), tendo aumentado em agosto do ano de 2012, considerando como aumento anual para R$ 311,73 (trezentos e onze reais e setenta e três sentanvos).

Sustenta que o aumento imposto pela Ré em agosto de 2012 representou forte impacto em seu orçamento familiar, dificultando a continuidade da Adimplência.

Relata ter procurado a empresa Ré a fim de esclarecer o aumento apresentado, sendo informada de que a elevação do preço se deu por mudança de faixa etária (idade de 49 anos).

Alega ter ocorrido reajuste de quase 144% em um ano, somado à mudança de faixa etária mais o reajuste anual realizado pela ANS.

Entende a Autora que o valor correto do aumento seria de 28,49% conforme o contrato, bem como a decisão da ANS na via de processo administrativo.

Sustenta que a ANS, em sede de processo administrativo nº. 1591903 teria emitido decisão aplicando multa administrativa em razão da conduta da Ré em aumentar o valor da mensalidade.

Sustenta a ocorrência de danos morais, por ter ficado impedida de arcar com o referido plano em razão da onerosidade excessiva a que foi submetida por conta do aumento das mensalidades, o qual entende abusivo.

Requereu a antecipação de tutela para se determinar que a Ré emita boleto para pagamento das mensalidades vincendas no valor de R$ 169,26 referente a 36,42% de aumento autorizado pela ANS, a fim de manter o vínculo contratual até o julgamento final da lide; determinar que a Ré se abstenha de praticar qualquer ato impeditivo de a Autora realizar os serviços de assistência médico-hospitalar prestados pela Ré e determinar que a Ré apresente planilha de cálculo atuarial, ou seja, planilha que justifique o reajuste aplicado diante da sinistralidade da faixa etária da Autora.

Requereu a procedência do pedido para declaração de nulidade da Cláusula Décima Sexta – Faixa etárias do parágrafo único porque viola o dever de informação, anexo ao princípio da boa-fé objetiva, por não informar expressamente no contrato os valores utilizados como índices para reajuste.

Requereu a modificação do índice de reajuste, fixando-o em percentual não superior a 36,42% ou outro que, por laudo pericial atenta a manutenção do equilíbrio contratual; requereu a condenação da Ré a indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil); requereu a condenação da Ré em compensar a Autora a título de repetição de indébito , no valor de R$ 11.969,16 (onze mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), bem como a condenação da Ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Juntou documentos.

Decisão de fls. 207, indeferindo o pedido de tutela de urgência antecipada.

Neste mesmo ato, foram deferidos os pedidos de justiça gratuita e inversão do ônus da prova e determinada a citação da ré, com a consequente designação da audiência de conciliação.

Aviso de Recebimento cumprido juntado às fls. 209.

Despacho de fls. 210, redesignando a data da audiência de conciliação para 23/03/2017 às 11h.

Termo de audiência de conciliação de fls. 211, no qual foi consignado a tentativa infrutífera de conciliação por ausência de proposta de acordo pela Ré.

A Autora requereu a reconsideração da tutela de urgência, bem como o julgado antecipado da lide.

Foi deliberada a concessão de vistas a Ré para oferecer contestação.

Contestação de fls.213/227.

Alega a Ré que a Autora demonstrou ciência dos valores relativos às variações de faixa etária, conforme adesão da usuária. Aduz que, à época da contratação, ela possuía 48 (quarenta e oito) anos de idade, motivo pelo qual se comprometeu com o pagamento de R$ 114,48 (cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos) relativos à assistência médico hospitalar e R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos) relativos à assistência odontológica. Relata que, em agosto de 2012 aplicou-se reajuste anual no percentual de 7,89 % (sete vírgula oitenta e nove por cento), bem como reajuste por mudança de faixa etária, uma vez que a usuária completou 49 (quarenta e nove) anos, razão pela qual incidiu sobre as suas mensalidades o percentual de 144% (cento e quarenta e quatro por cento), conforme estipulado na tabela de vendas juntada nos autos. Sustenta que, em razão do reajuste de faixa etária e anual em agosto de 2012, a Autora passou a arcar com o valor de R$ 301,037 (trezentos e um reais e trinta e sete centavos), relativos à assistência médica e R$ 10,36 (dez reais e trinta e seis centavos) em razão da assistência odontológica, que teria sofrido, segundo a Ré, apenas o reajuste anual, resultando em mensalidades no importe de R$ 311,73 (trezentos e um reais e trinta e sete centavos). Ressaltou que a tabela de vendas e a proposta de adesão são partes integrantes do contrato estabelecido e foram entregues no ato da contratação do plano de saúde. Informa que o contrato assinado pela Autora estipula reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 144% (cento e quarenta e quatro por cento) a ser aplicado na mudança da 7ª para a 8ª faixa.

Alega, ainda, que a cláusula que estipula percentual de 28,49% não pertence ao contrato pertinente ao produto aderido pela Autora, encontrando respaldo no artigo 15 da Lei nº. 9.656/98. Informa que o percentual indicado não foi aplicado de forma arbitrária pela Operadora Hapvida, mas de acordo com o estipulado na minuta anexada à Proposta de Adesão, sendo as porcentagens de total ciência e anuência do contratante.

Alegou a inexistência de danos morais, argumentando que a Autora não trouxe aos autos prova de nexo de causalidade entre os fatos narrados e o suposto dano moral sofrido. Requereu a improcedência da ação. Certificada às fls. 273 a tempestividade da contestação. Despacho de fls. 274, intimando a Autora para se manifestar sobre a contestação. Manifestação da Autora às fls. 275. Despacho de fls. 276, intimando as partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir. Petição da Autora de fls. 277, reiterando o pedido de inversão do ônus da prova, requerendo a intimação da Ré para apresentar planilha de cálculo atuarial dos valores referentes ao aumento da mensalidade e requerendo perícia técnica para averiguar se o percentual de 144% é necessário para a manutenção do equilíbrio contratual entre as partes. Petição da Ré de fls. 279, informando não ter interesse na produção de novas provas, requerendo a procedência da ação. Despacho de fls. 288, deferindo parcialmente os pedidos de fls. 277/278 do Autor. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, foi declarado já ter sido decidido na decisão de fls. 207. A Ré foi intimada para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, planilha de cálculo atuarial dos valores referentes ao aumento da mensalidade. Foi indeferido o pedido de perícia técnica, por ser dispensável para o julgamento da presente lide. Petição do Réu de fls. 289/290, informando que todos os documentos técnicos referentes ao reajuste questionado já se encontram nos autos, em especial a Atualização de Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP de fls. 194.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

O processo comporta o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC. A princípio, cumpre registrar que estamos diante de uma relação de consumo estabelecida entre as partes, haja vista a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, devendo incidir as regras do direito consumerista ao caso sub judice. Analisando os autos, verifico que a parte autora ingressou com a presente ação, sob a alegação de que, a empresa ré promoveu reajustes no valor das mensalidades do plano de saúde de forma abusiva, havendo um aumento na ordem de 144% no valor das prestações. Em sede de contestação, a empresa ré não alegou quaisquer questões preliminares ou prejudiciais e, no mérito, defendeu a validade e legalidade da cobrança das mensalidades, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Pois bem.

No que se refere à validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1568244/RJ), firmou a seguinte tese para os fins do art. 1.040 do CPC: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Nessa esteira de raciocínio, até a edição da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde não possuíam regulamentação, sendo que para os chamados planos antigos as diretrizes de reajustes estavam previstas tão somente no contrato firmado entre as partes.

Com a edição da Lei nº 9.656/98, tivemos a regulamentação dos planos de saúde, e, por via de consequência, a variação das mensalidades em virtude da faixa etária do beneficiário passou a estar legalmente prevista no art. 15 da Lei 9.656/98, o qual assim preleciona: Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001) Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001) Por conseguinte, para regulamentar a incidência destes reajustes, a ANS editou a Resolução Normativa n° 63/03, que assim dividiu as faixas etárias para os planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004: Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Art 4º Para os planos já registrados na ANS, as alterações definidas nesta Resolução deverão constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das próximas atualizações anuais. §1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31 de março de 2004 poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004. § 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser informados à ANS os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do aplicativo disponível na internet no endereço www.ans.gov.br, no prazo de 15 dias a contar do primeiro contrato comercializado com a alteração.

No caso sub judice, a parte autora é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº. 9.656/98, firmado na vigência da RN 63/03, que tem como a última faixa etária contratualmente prevista os 59 anos. Respeitadas as condições estabelecidas pela ANS, os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em cada mudança de faixa etária, devendo ser observada a norma vigente quando da contratação.

Nos presentes autos, verifico que a relação jurídica firmada entre a Autora e a empresa Ré decorre do contrato de operação de plano privado de assistência à saúde (ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia) juntado às fls. 43/61 com proposta de adesão à plano individual e familiar e termo aditivo contratual às fls. 66/67 assinado em 11/08/2011.

Conforme exposta na fundamentação acima, os contratos firmados com as operadoras de plano de saúde devem explicitar detalhadamente as condições de aumento da mensalidade, esclarecendo ao consumidor as condições específicas por meio das quais ocorrerá a alteração da contraprestação devida pelo beneficiário.

A parte Ré alega que a cláusula que estipula percentual de 28,49% não pertence ao contrato pertinente ao produto aderido pela Autora. Entretanto, não juntou nos autos o termo contratual no qual afirma constar o percentual correto de aumento aplicado à faixa etária da Autora. A Ré somente junta às fls. 234 documento intitulado de Atualização Técnica de Registro de Produto – NTRP em que consta tabela de variação por faixa etária, com variação de 144% para a faixa etária de 44 a 48 a 49 a 53.

Não obstante, para legitimar a referida variação, a Ré deveria acostar nos autos contrato ou termo aditivo que prevesse a referida alteração de valores relativos à mensalidade do plano.

Ademais, na tabela de vendas – individual (fls. 129) não consta a referida alteração de 144%, conforme alega a Ré em sua contestação. Insta destacar que, nos autos do processo administrativo nº. 25780.002936/2013-99, instaurado pela Autora perante a ANS com vistas ao questionamento acerca da alteração do valor da mensalidade de seu plano, a empresa Requerida juntou, naqueles autos, um contrato (fls.132/141), o qual não apresenta qualquer informação de quem seja a parte contratante. Além disso, a referida cláusula desse contrato apresentado pela Ré, no processo administrativo, não prevê quais sejam os valores e índices de reajustes do plano, diferindo sobremaneira do contrato juntado pela Autora às fls. 43/51. Este contrato que a autora juntou nos presentes autos prevê, em sua cláusula 11ª, as faixas etárias e índices de reajuste, estipulando, ainda, que o índice de majoração da mensalidade referente à 8ª faixa etária, em que a Autora se enquadra, é de 28,49%. Considerando a vulnerabilidade do consumidor no mercado e diante da inversão do ônus da prova deferida nos autos, entendo pela prevalência das regras de reajuste estabelecidas no contrato juntado pela Autora. Trata-se de interpretação mais favorável ao consumidor, consiante artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor –CDC A Requerida sustenta que o percentual de 28,49% não pertence ao contrato relativo ao produto aderido pela Autora, mas não colacionou nos autos nenhum instrumento contratual assinado pela Autora no qual constasse cláusula específica prevendo o alegado índice de 144% da mensalidade. Com efeito, a Ré não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC e artigo 373, inciso II do CPC. Ademais, o contrato juntado pela Autora não faz referência à tabela de vendas, conforme alegado pela Ré. A tabela de valores de fls. 83 dos autos, por sua vez, não está assinada pela Autora e não discrimina percentual expresso do reajuste aplicado, na forma exigida pelo artigo 15 da Lei 9.656/98 e artigo 3º da Resolução Normativa da ANS. Registre-se que os instrumentos contratuais, cujas informações devem ser claras e adequadas (art.6º, inciso III do CDC) não podem ser redigidos de maneira a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC). Em vista disso, deve prevalecer a cláusula 11ª do contrato juntado pela Autora, a qual foi redigida de maneira clara, precisa e objetiva quanto ao índice de reajuste aplicável ao contrato. Nesse contexto, não se sustenta a alegação da Ré no sentido de que o reajuste de 144% aplicado à mensalidade do plano esteja em consonância com o contrato celebrado entre as partes, uma vez que o contrato colacionado pela Autora prevê expressamente a alteração de

28,49%, devendo este ser o percentual a ser aplicado na espécie. A Ré não juntou prova capaz de amparar entendimento contrário. Registro que a própria decisão exarada pela ANS no procedimento administrativo nº.25780.000880/2013-38 confirma ter a Ré incorrido em infringência ao artigo 15 da Lei nº. 9.656/98, pelo que resultou em aplicação de multa pecuniária em desfavor da empresa Ré naquele processo administrativo. Do pedido de Nulidade da Cláusula Décima sexta – faixa etárias Relativamente à cláusula 16ª do contrato de fls. 132/414, entendo que deve ser declarada nula por ferir o artigo 15 da Lei 9.656/98, bem como o dever de informação ao consumidor, consagrado pelo art.6º, inciso III do CDC. Tal dispositivo contratual não prevê quais sejam os valores e índices de reajustes do plano, diferindo sobremaneira do contrato juntado pela Autora às fls. 43/51. Não descreve, pois, os percentuais referentes à variação do reajuste do plano. Pedido procedente. Do pedido de repetição de indébito O Código de Defesa do Consumidor possui uma regra semelhante ao art. 940 do CC, mas que apresenta peculiaridades. Assim, se o consumidor for cobrado em quantia indevida e efetuar o pagamento, terá direito de receber valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Veja: Art. 42 (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos presentes autos, considerando a ilicitude do reajuste de 144% aplicado pela Ré, acima do reajuste de 28,49% relativo à mudança de faixa etária previsto no contrato, entendo procedente o pedido de repetição do indébito. Contudo, deve a parte demandada restituir a quantia paga pela Autora superior ao reajuste de 36,42%, pois, adicionalmente à variação referente à faixa etária (28,49%), deve ser levado em conta o reajuste anual de 7,93% autorizado pela ANS. Ademais, quanto à restituição do indébito, entendo ser procedente, pois a cobrança indevida contrariou o percentual de reajuste previsto no contrato, o que evidencia conduta avessa aos deveres de lealdade, confiança e colaboração anexos à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo da empresa Ré. Outrossim, a Requerida não comprovou engano justificável, nos termos do parágrafo único do artigo 42. Do pedido de dano moral O caso em questão se resume em analisar se ocorreram os fatos lesivos alegados na exordial e suas consequências jurídicas. Nos termos do Código Civil Pátrio, em seu o art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda exclusivamente moral, comete ato ilícito. Para configuração da responsabilidade civil, via de regra, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos legais: a existência de um fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Contudo, no caso vertente, constato haver relação de consumo entre as partes, uma vez que a atividade desempenhada pela Ré se amolda ao conceito de fornecedor, figurando como operadora de plano de saúde no mercado, e os Autores se enquadram no conceito de consumidores, os quais utilizaram como destinatários finais dos serviços prestados pela empresa Requerida, nos termos dos artigos 2ª e 3º da Lei 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). Nesse contexto, como se trata de caso afeto às normas de proteção do consumidor, eventual responsabilidade da ré é objetiva e não a subjetiva prevista no CCB, nos termos do art. 12 e 14 do CDC, de maneira que é dever do fornecedor de produtos e serviços indenizar pelos danos causados, independente de culpa. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR consagra em seu art. 14 - "caput', que: "o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Por outro lado, o deferimento do pedido de dano moral deve ser analisado a partir do caso concreto, não se tratando de dano in re ipsa. Oportuno o magistério de José de Aguiar Dias sobre o dano moral (in Da Responsabilidade Civil, Forense, Tomo II, 4ª ed., 1960, pág. 775): Ora, o dano moral é o efeito não patrimonial da lesão do direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito. No mesmo sentindo, sobressai a lição do professor Carlos Alberto Bittar (in Reparação Civil por Danos Morais, RT, 1993, págs. 41 e 202) sobre a extensão jurídica dos danos morais: Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social). Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade da reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa de análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto

No caso concreto, em que pese o ato ilícito perpetrado pela Ré, ao aplicar reajuste cujo índice não estava previsto contratualmente, não há prova nos autos que comprove lesão extrapatrimonial aos direitos da personalidade da autora, não podendo ser presumida. Não há elementos probatórios concretos a demostrar que o aumento da mensalidade feito pela Ré impactou tão gravemente o orçamento da Autora a ponto de privá-la de suas necessidades fundamentais, ensejando dor, sofrimento, angústia ou constrangimento intolerável. Há precedentes de Tribunais no sentido de que o descumprimento contratual não gera por si só dano moral se não comprovada lesão à dignidade da parte, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACEITAÇÃO TÁCITA – SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas constante dos autos demonstram que houve o recebimento da primeira parcela do prêmio pela seguradora, implicando em aceitação tácita da apólice de seguro, impõe-se o pagamento de indenização em caso do ocorrer qualquer um dos fatos passíveis de cobertura. O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MS - AC: 08045494820168120002 MS 0804549-48.2016.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA ORAL NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS. DECAIMENTO RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0029152-89.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 20.08.2020) (TJ-PR - APL: 00291528920178160030 PR 0029152-89.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020) Com efeito, o pedido de reparação por danos morais não pode ser banalizado, impondo-se reserva-lo às ocorrências que realmente exacerbam a naturalidade dos fatos da vida cotidiana, causando sérias aflições e angustias a serem demonstradas nas demandas. Pedido improcedente por ausência de provas. Da tutela antecipada Em razão do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, concedo parcialmente a tutela antecipada requerida na Exordial, para determinar a aplicação do reajuste estabelecido no contrato de 28,49% e o valor do reajuste anual de 7,93%, totalizando percentual de 36,42%. DISPOSITIVO Isto posto: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para: a) Declarar a nulidade da Cláusula Décima sexta – faixas etárias do contrato de fls. 86/104, nos termos do artigo 6º, III do CDC b) declarar a abusividade do reajuste de 144% aplicado pela Ré, fixando como percentual correto de reajuste total o índice de 36,42% para manutenção do equilíbrio contratual. c) Conceder parcialmente a tutela antecipada requerida para determinar a aplicação do reajuste de faixa etária estabelecido no contrato de 28,49% e o valor do reajuste anual de 7,93%, totalizando percentual de 36,42%. d) condenar a Ré à restituição das diferenças referentes ao que foi cobrado acima do percentual legal de 36,42%, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, a ser liquidado nos autos, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA-IBGE, desde o efetivo desembolso, e juros de mora simples, a partir da citação válida, de 1% ao mês. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Os cálculos necessários à liquidação por arbitramento da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC. Diante da sucumbência mínima da autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, Condeno a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC”.

Como se vê, correta a sentença ao reconhecer a abusividade do aumento de 144%, limitar o reajuste ao patamar total de 36,42%, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança se deu sem respaldo contratual válido.

Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente, por estar em consonância com a legislação e com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA ABUSIVO . APELO DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO QUE TEVE O PLANO REAJUSTADO AOS 49 ANOS EM 144%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 952 DO STJ . ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO PARA QUE O PERCENTUAL ADEQUADO SEJA APURADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e reconhecer a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária, inclusive que o reajuste anual segue os índices da ANS. 2. A questão em discussão consiste em analisar se os reajustes praticados pelo plano de saúde no ano de 2021, por faixa etária e anual, são abusivos . III. Razões de Decidir 3. Da análise do contrato juntado aos autos (fls. 25/26), verifica-se que o contrato foi realizado na modalidade invidual, bem como a existência de 9 faixas etárias (fl . 27), no entanto, o percentual de reajuste aos 49 anos de 144%, vai de encontro aos parâmetros destacados no tema 952 do STJ e da RN nº 63/2003 da ANS, pois onera em demasia o consumidor, de maneira que um plano de saúde que custava em um mês R$ 359,04 (trezentos e cinquenta e nove e quatro centavos) mais que dobrou o valor no mês seguinte. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-AL - Apelação Cível: 07012722220218020001 Maceió, Relator.: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 30/01/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)- F:() 6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0091473-06.2018.8 .17.2001 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO APELANTE: LAILA BRITTO DE AMORIM. APELADO (A): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S .A EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. JULGAMENTO DO TEMA 1 .016 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO TEMA 952 AOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 9.686/98 . AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS PERCENTUAIS E FAIXAS ETÁRIAS PARA REAJUSTE DAS MENSALIDADES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. A REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVOS AOS VALORES PAGOS A MAIOR - DEVOLUÇÃO DE MANEIRA SIMPLES POR NÃO CARACTERIZAR COBRANÇA DE MÁ-FÉ - PRECEDENTES DO STJ - APELAÇÃO PROVIDA . 1. Nos termos do julgamento do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar o Tema 952 aos contratos de plano de saúde coletivos. 2 . As cláusulas 20 e 21 do instrumento contratual (ID 23717480) se revela abusiva, uma vez que não especifica os percentuais de aumento a incidir sobre o valor da mensalidade por ocasião da mudança de faixa etária. 3. Deste modo, verifica-se que não foi dado à apelada, quando da celebração do contrato, ciência quanto aos percentuais que serviriam de base para reajuste da mensalidade, concluindo-se que houve flagrante violação ao dever de informação, estando configurada a abusividade na cláusula em análise. 4 . Com efeito, nos casos em que o contrato firmado não traz cláusula prevendo as faixas etárias com os respectivos percentuais de aumento resta impossibilitada a realização de perícia. Reajuste que deve ser afastado, sem a aplicação de nenhum outro índice por idade. 5. Outrossim, os valores pagos excessivamente deverão ser restituídos de forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa, respeitado o prazo prescricional trienal, conforme repetitivo do STJ (REsp 1360969) . 6. Dado do provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 6ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à presente apelação cível, tudo na conformidade do voto do Relator, que passa a integrar este julgado. Recife, data da certificação digital . GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0091473-06.2018.8.17 .2001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/11/2025